Tribunal: STF
Processo: Rcl 37500
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Suspensão do processo licitatório para concessão de serviços de água e esgoto. Lei Complementar 48/2019 do Estado da Bahia. Microrregiões. 3. Alegada violação às ADIs 1.842/RJ e 2.077/BA. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.